Tribunal: TJDFT
Processo: 0748263-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO CAUSÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO PESSOAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
1. Agravo interno interposto contra a parte da decisão (extensão da gratuidade de justiça ao advogado) pela qual indeferido o efeito suspensivo pleiteado; considerando que tanto o agravo interno, como o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, o agravo interno deve ser tido por prejudicado em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. O artigo 23 da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que o advogado tem pretensão própria ao cumprimento de sentença em relação aos seus honorários, podendo exercer essa faculdade de modo autônomo. Assim, tanto o credor principal pode requerer o valor integral do crédito, com a inclusão do montante dos honorários, quanto poderá haver o exercício direto pelo advogado da pretensão quanto aos honorários.
3. Gratuidade de justiça é direito pessoal; caso deferido à parte, não se estende a seu advogado, o qual, para gozar da benesse, deve requerê-la e demonstrar hipossuficiência econômica, o que não se deu no caso em discussão.
4. Ao contrário do que constou na decisão recorrida, as partes se manifestaram após a determinação de emenda à inicial e justificaram o não recolhimento das custas processuais em relação ao advogado, argumentando que a concessão de gratuidade à credora principal estender-se-ia ao causídico na fase de cumprimento de sentença. E o juízo a quo, na mesma oportunidade em que indeferiu a gratuidade de justiça, de pronto extinguiu o feito sem resolução do mérito com fundamento nos art. 485, incisos I e IV, c/c art. 290 e art. 318, parágrafo único, todos do CPC, não tendo oportunizado ao credor o recolhimento das custas processuais, a despeito do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil. 4.1. A extinção prematura, sem oportunizar prazo para recolhimento das custas, não atende aos princípios da eficiência, da cooperação, da não surpresa e da primazia do julgamento de mérito.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.